Tribunal: TJMT
Processo: 1017143-07.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017143-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS MATHEUS NUNES DA SILVA - CPF: 051.365.001-66 (AGRAVANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA], POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS - DIREITO AO PATAMAR DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PEDIDO DE PERCENTUAL MAIS BENÉFICO - PACOTE ANTICRIME - REINCIDÊNCIA SIMPLES - LACUNA LEGISLATIVA - INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STJ - ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - JULGADOS DO TJMG E TJDF - PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40 (QUARENTA POR CENTO) - RECURSO PROVIDO.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(CUNHA, Rogério Sanches, Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Este e. Câmara tem sido adotada a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) na hipótese reincidência simples (TJMT, N.U 1016991-56.2020.8.11.0000 e N.U 1016820-02.2020.8.11.0000). No mesmo sentido, e. TJMG (AgExPe nº 10525.13.00879-9/001) e o e. TJDF (AgExPe nº 07112459720208070000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1017143-07.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

LUCAS MATHEUS NUNES DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LUCAS MATHEUS NUNES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 0005222-46.2015.8.11.0064), que indeferiu pedido de progressão de regime

decorrente de penas unificadas por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima - duas vezes], posse de drogas para consumo pessoal, furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo], posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, em 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2º , I, II e II, do CP, art. 28 da Lei nº 11.343/2006, art. 155, § 4º, do CP, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID

54329971).

O agravante sustenta que faria jus à fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para progressão de regime em relação ao tráfico de drogas por ser reincidente simples.

Pede provimento para que seja
“adotado o percentual de 40% (quarenta por cento)”
(ID

54329971).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (54329971).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

52635454).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Reeducando que cumpre pena unificada de 19 anos e 02 meses de reclusão - Inconformismo defensivo - Requer a reforma da decisão que alterou a fração para fins de progressão de regime de 3/5 para fazer incidir 40% - Possibilidade - Alteração do art. 112 da LEP pela Lei nº 13.964/2019 - Com a nova redação, a lei exige que o condenado por crime hediondo ou equiparado seja reincidente específico para incidir a fração de 3/5 - Ausência de previsão para condenados por crimes hediondos ou equiparados que sejam reincidentes simples - Aplicação do Art. 112, V - Porcentagem de 40% (2/5) - Interpretação mais benéfica ao réu

Pelo provimento
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID

57844963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos e 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima e posse de drogas para consumo pessoal - art. 157, § 2º, I, II e II, art. 28, da Lei nº 11.343/2006 -, praticados em 17.7.2014, na Comarca de Guiratinga, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 1º.6.2016
(SEEU NU

0005222-46.2015.8.11.0064 - ação penal NU 940-83.2014.8.11.0036);

- 3 (três) anos e 3 (três) meses reclusão, em regime inicial semiaberto, por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 155, § 4º, do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 -, cometidos em 23.7.2016, na Comarca de Jaciara, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 25.7.2018
(SEEU NU 0005222-46.2015.8.11.0064
-
ação penal NU 12005-83.2017.8.11.0064);

- 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - praticado em 20.12.2018, na Comarca de Rondonópolis,
com trânsito em julgado em 19.7.2019
(SEEU NU 0005222-46.2015.8.11.0064
-
ação penal NU 688-20.2019.811.0064).

Em 30.6.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“No caso dos autos, quando o recuperando praticou o crime de tráfico de drogas no dia 20 de dezembro de 2018 nos autos 688-20.2019.811.0064, já registrava DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS nos autos 940-83.2014.811.0036 e 12005-83.2017.811.0064 que transitaram em julgado, respectivamente, no dia 01 de junho de 2016 e 25 de julho de 2018.

Questão que cumpre ao Juízo deliberar diz respeito a hipótese de condenação nova por crime hediondo, quando o agente já possuía condenação anterior, mas por crime comum.

É o caso do
reincidente não específico em crime hediondo
. [...]

Com efeito, de se observar que a Lei 13.964/19 ao promover diversas alterações no sistema penal e processual penal, também alcançou o art. 112 da LEP que trata do sistema progressivo de execução penal.

Não é desacerto registrar que a mens legis foi, salvo melhor Juízo, de conferir tratamento mais gravoso em todos os aspectos e, também, no que tange às frações. Desde o nascedouro do Projeto de Lei n. 7.223/2006 que deu origem à referida lei intitulada Pacote Anticrime foi o de enrijecer o sistema punitivista estatal. [...]

Por tudo o exposto, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984, INDEFERE-SE o pedido da Defesa. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU NU 0005222-46.2015.8.11.0064).

Pois bem.

No caso, as condenações
do agravante [por
roubo majorado, posse de drogas para uso, furto qualificado, posse de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas] caracterizam reincidência simples.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; [...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

Do dispositivo supracitado, extrai-se que o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), empregado pelo Juízo da Execução Penal, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados.

Sobre o tema, o i. Prof. Rogério Sanches Cunha leciona que:

“
O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça.
Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
.”
(Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371 - grifado)

Essa matéria, embora objeto de divergência jurisprudencial em decisões monocráticas proferidas no c. STJ, qual seja: 1) patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao reincidente comum, em razão da lacuna legislativa (
HC nº 533.016/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2020; HC nº 588852 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.6.2020
); 2) fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) ao reincidente, seja ele específico [
em crimes hediondos e equiparados
] ou não

(HC 583751- Relator: Min. Felix Fischer - 18.6.2020; HC nº HC 585473 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.6.2020), nesta e. Câmara

tem sido adotada a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) na

hipótese reincidência

simples.

Nessa linha, registram-se os seguintes julgados,
in verbis
:

“Diante da omissão normativa, o agravado - que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenação anterior por crime comum (roubo majorado) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1016991-56.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.9.2020)

“A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (TJMT, HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000).”
(N.U 1016820-02.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020)

No mesmo sentido,
o e. TJMG e e. TJDF assim decidiram:

“Quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.”
(TJMG, AgExPe nº 10525.13.00879-9/001 - Relatora: Desª. Valéria Rodrigues Queiroz - 3.4.2020)

“1. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 2. Diante da lacuna legal, [...] reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo.”
(TJDF, AgExPe nº 07112459720208070000 - Relator: Des. Jesuíno Rissato - 16.7.2020)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravado, com aplicação do
patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime referente ao tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020